Tribunal: STF
Processo: Rcl 55222
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-23
Data de publicação: 2023-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA: NÃO OCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: INADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação, ajuizada por José de Matos Pereira, contra decisão proferida nos autos do processo nº 0001599-31.2012.8.05.0036, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, sobre alegada usurpação de competência desta Corte para análise do recurso extraordinário interposto na origem.



    2. O reclamante narra ter sido pronunciado e submetido ao Tribunal do Júri, sob a acusação de ter praticado o delito previsto no art. 121, § 2º, incs. II e IV, na forma do art. 14, inc. II, todos do Código Penal. Afirma ter interposto recurso em sentido estrito perante o TJBA, ao qual foi negado provimento. Contra essa decisão, interpôs recurso extraordinário, “a fim de que tivesse o seu recurso analisado pelo Supremo Tribunal Federal”.



    3. Assevera que o recurso extraordinário foi inadmitido, o que ensejou a interposição de agravo regimental, cujo provimento foi negado. Insurge-se, portanto, contra a decisão que inadmitiu o apelo extremo, alegando ter havido usurpação da competência desta Suprema Corte.



    4. O reclamante alega que a controvérsia tratada no caso ora em análise possui repercussão geral, por abranger “um expressivo número de pessoas”. Em seguida, aborda o mérito da causa e requer a desclassificação do crime de homicídio tentado para o de lesão corporal.



    5. Ao final, postula a procedência do pedido, com a cassação da decisão de não recebimento do agravo interno, de não recebimento, “determinando por consequência a remessa do Recurso Extraordinário, a es[t]e órgão, a fim de ser submetido ao devido julgamento”.



    É o relatório.



    Decido.



    6. A estreita via da reclamação constitucional (CRFB, art. 102, inc. I, al. “l”, e § 3º do art. 103-A) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua Súmula Vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.



    7. No caso dos autos, a alegação é de que, ao negar provimento ao agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário, mantendo, pois, inalterada a decisão de pronúncia, teria sido usurpada a competência do Supremo Tribunal Federal; e que, além disso, esta Suprema Corte deveria adentrar o mérito da decisão de pronúncia para, modificando-a, fazer prevalecer a tese de desclassificação de homicídio tentado para lesão corporal de natureza leve.



    8. Constata-se, todavia, que a tese de usurpação de competência, para análise do recurso extraordinário interposto na origem, não se sustenta para fins de reclamação. Isso porque o exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário está inserido nas competências dos órgãos jurisdicionais de origem, nos termos do art. 1.030, inc. I, do CPC. Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido.”



    (Rcl nº 32.405-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/03/2019, p. 05/04/2019).



    9. Confiram-se, em igual sentido, os seguintes precedentes desta Corte: a Rcl nº 30.426/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 1º/02/2019, p. 05/02/2019, e a Rcl nº 30.651/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 14/05/2019; p. 16/05/2019.



    10. Ademais, da leitura dos fundamentos da petição inicial, é possível inferir que o reclamante pretende utilizar a presente reclamação como sucedâneo do recurso extraordinário obstado na origem, o que é inadmissível. Não há sequer menção a algum paradigma ou enunciado, com efeito vinculante dito violado, que ensejasse o cabimento da via estreita da reclamação.



    11. Cito, nesse sentido, o seguinte julgado:



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ATRIBUIÇÃO PRÓPRIA DOS TRIBUNAIS DE ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. TEMA 784. APLICAÇÃO. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. MOLDURA FÁTICA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento sedimentado no sentido de não ser admitido na via reclamatória o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de afastar a moldura fática delimitada pelo Juízo de origem na decisão reclamada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 50.264-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/04/2022, p. 05/05/2022)



    12. Nesse cenário, convém registrar a observação de que eventual recurso, com mera repetição dos fundamentos já anteriormente trazidos e rebatidos de forma ostensiva, tanto no Órgão reclamado quanto na presente análise, poderá configurar abuso do direito de ação, passível de penalização de acordo com a legislação vigente.



    13. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator